Tribunal: TJMT
Processo: 1016858-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA RENILDA LEAL DOS SANTOS e ARTUR LUAN PASSARINI contra decisão proferida pelo juízo de direito da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta–MT que nos autos da Ação De Rescisão Contratual C/C Reparação De Danos Morais E Materias Com Pedido De Tutela Provisória De Urgência Cautelar no 1003266-76.2020.8.11.0007 movida em desfavor de PAULO MARTINI indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar antecedente, para o fim de proceder com o arresto dos semoventes (bovinos) de propriedade do réu, removendo-os para local a ser determinado, nomeando os autores como depositários dos referidos bens.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Em sede de cognição sumária, entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
A agravante alega, em síntese, que o agravado foi notificado, em seu endereço, nos dias de 12 e 22 de junho de 2020, mas que, no entanto, ignorou todas as condições impostas na notificação, deixando de efetuar os devidos pagamentos, incorrendo em mora desde então.
Afirma que corre o iminente risco de dano ao direito, face às ações de má-fé advindas do agravado, o qual descumpriu com várias obrigações do contrato celebrado e, ainda, não se manifestou sobre a mora.
Justificam a necessidade do arresto sob o argumento de que o agravado retirou todo o seu gado da propriedade dos agravantes, sem prestar qualquer esclarecimento quanto as demais obrigações, o que, por si só, já causa grande incerteza de reparação dos danos, haja vista que as obrigações se tratam de uma significativa quantia e não há qualquer informação quanto ao patrimônio do agravado.
Com efeito, a pretensão da agravante trata-se de medida de caráter excepcional que visa garantir, futuramente, o pagamento aos credores, dos valores devidos pelo devedor, quando existem indícios de que este esteja se utilizando de ardis para não honrar a sua obrigação, o que não é o caso dos autos, pois sequer houve a formação da relação processual dos autos principais.
Assim, em sede de cognição sumária, tem-se que agiu com prudência o magistrado de primeiro grau ao indeferir, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ao agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Em seguida, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, remeta o feito para o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos a fim de que se busque a composição amigável.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =